Tribunal: TJSP
Processo: 1069467-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de negativação em razão de renegociação de dívida não contratada. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$3.000,00. Irresignação da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Cabimento do recurso no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de negativação em razão de renegociação de dívida não contratada. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré a indenizar a parte autora no valor de R$3.000,00. Irresignação da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Cabimento do recurso no mérito. Comprovada a contratação de empréstimos anteriores, cujo valor foi creditado em conta e sacado pelo correntista. Contrato que causou a negativação do nome da parte autora referiu-se a renegociação de dívida. Baixa na inscrição após a quitação junto ao credor. Negativação lícita. Ausência de dano moral. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa fixada em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Ação julgada improcedente. Honorários advocatícios fixados em R$1.500,00. Art. 85, §§8o e 11, do CPC. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1069467-82.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S.A., é apelado ANDRESON DA CRUZ SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1069467-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23444
2/7
VOTO No 23444
Apelante(s): Itaú Unibanco S.A.
Apelado(s): Andreson da Cruz Silva
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/11a Vara Cível
Juiz(a): Fausto Dalmaschio Ferreira
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegação de negativação em razão de renegociação de dívida
não contratada. Sentença de procedência parcial, declarando a
inexigibilidade do débito e condenando a parte ré a indenizar a
parte autora no valor de R$3.000,00. Irresignação da parte ré.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Cabimento do
recurso no mérito. Comprovada a contratação de empréstimos
anteriores, cujo valor foi creditado em conta e sacado pelo
correntista. Contrato que causou a negativação do nome da
parte autora referiu-se a renegociação de dívida. Baixa na
inscrição após a quitação junto ao credor. Negativação lícita.
Ausência de dano moral. Litigância de má-fé caracterizada.
Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa fixada em
5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
Ação julgada improcedente. Honorários advocatícios fixados
em R$1.500,00. Art. 85, §§8o e 11, do CPC. Recurso provido,
com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para o fim
de: “a) declarar inexigível o débito impugnado, determinando que o réu se
abstenha de incluir, ou, caso já tenha feito a inclusão, exclua o nome da
parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; b)condenar
o requerido ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1069467-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23444
3/7
a título de dano moral, com correção monetária pela tabela prática do
TJSP, a partir desta data, e com juros de mora de 1% ao mês, contados a
partir da citação, de cujo valor deverá ser descontado saldo creditado
indevidamente ao autor, pertencente ao réu.”. Em razão da sucumbência,
condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em R$800,00.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) houve cerceamento de defesa; 2) resta comprovada a contratação
da renegociação realizada pela parte autora, bem como o respectivo
crédito; 3) o contrato origem se trata de um empréstimo realizado pelo
recorrido em 12/08, no N.46513-112570950, não tendo sido comprovada
sua quitação; 4) houve contratação de aditamento por meio de cartão e
senha; 5) após a contratação do primeiro crediário no valor de R$ 6.000,00
(contrato 46513-1100429693), que gerou o saldo devedor objeto de dois
refinanciamentos
(contratos
46513-1125709509
e
42048-000000130451297), houve saque do valor de R$ 5.000,00 em
conta, não questionado; 6) tendo em vista a ausência de disponibilização
de valores em conta, não haveria interesse a terceiros fraudadores em
realizar as operações; 7) houve o pagamento de diversas parcelas, nos
termos da renegociação, indicando a regularidade da contratação; 8) a
parte contrária não faz jus à indenização por danos morais; 9)
subsidiariamente, o 'quantum' indenizatório deve ser reduzido para
R$1.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; 10) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.
Houve resposta.
A parte apelante manifestou-se contra o
Julgamento Virtual (fls.298).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1069467-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23444
4/7
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa, na medida em que, instada a especificar provas, a parte ré afirmou
que “reitera- se os termos da contestação e sem outras provas a produzir
roga-se pela improcedência da demanda.” Não tendo requerido, portanto,
a produção de prova oral, configurando-se a preclusão quanto à instrução
probatória.
A parte autora ajuizou ação declaratória
alegando que “no mês de agosto de 2016 o autor notou um credito de
R$6.000,00 (seis mil reais) creditados em 12.08 com a identificação de
“CREDIARIO ITAU 693” (fls.) e, após contato com o banco, este estornou
o valor de R$5.000,00 da conta. No mês de novembro de 2016, foi
debitado de sua conta o valor de R$804,09, a título de “crediário autom”,
tendo sido questionado pela correntista.
No mês de dezembro de 2016, alega que
houve novo crédito em conta, no valor de R$8.840,00, tendo sido
estornado o valor de R$7.614,00. Após, o banco negativou o nome da
parte autora, por débito no valor de R$82.010,93, permanecendo as
restrições e cobranças até setembro de 2019.
Em contestação, o requerido afirmou que a
parte autora teria firmado “refinanciamento de sua dívida através do
contrato de renegociação sob medida no 42048
000000130451297
firmado na data de 10/03/2017, no valor de R$ 19.312,05, a ser quitado
em 48 parcelas de R$ 1.265,77” (fls.102), cujas parcelas foram
inadimplidas, tendo a parte autora realizado a quitação apenas em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1069467-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23444
5/7
13/08/2019, e a restrição baixada em 16/08/2019.
Alega que a parte autora, anteriormente,
firmou os contratos no46513-1100429693, em agosto de 2016, no valor de
R$6.000,00, tendo sido sacada a quantia de R$5.000,00 no dia da
disponibilização, e no46513-1125709509, renegociando o contrato
anterior, no valor total e R$15.877,02, com disponibilização em conta de
R$8.840,00, tendo sido sacado o valor de R$7.614,00.
Em réplica, a parte autora alegou que “não
há nos autos prova que o Autor solicitou esses empréstimos e esses
refinanciamentos, tão pouco que usufruiu desses supostos valores que
recebeu, já que quando caiam em sua conta de imediato contatava o
banco e eles mesmos retiravam o valor da conta” (fls.251), tendo se
manifestado pelo julgamento antecipado do processo (fls.260).
Os extratos de fls.27/66 demonstram o
recebimento do valor de R$6.000,00 no dia 12/08/2016, constando “saque
cartão magnético” no mesmo dia, no importe de R$5.000,00. De igual
forma, há comprovação do crédito do valor de R$8.480,00 em 14/12/2016
e “saque cartão magnético” no mesmo dia, no importe de R$7.614,00.
Tais fatos afastam a verossimilhança da narrativa autora, na medida em
que os valores foram sacados. Ainda, caso houvesse sido reconhecido
alguma irregularidade pela instituição financeira, o valor total do crédito
haveria sido estornado e não apenas parte dele.
Quanto a tais créditos, a parte autora limitou-
se a afirmar que “não se recorda do depósito mencionado pelo réu (nem
tampouco do saque da integralidade do valor, que teria ocorrido dias
depois)” (fls.252) bem como que “ainda que o valor tenha sido utilizado
pelo consumidor, isso não exime a instituição financeira de demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1069467-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23444
6/7
sua efetiva contratação” (fls.252), o que não pode ser aceito, na medida
em que os mesmos extratos demonstram terem sido debitadas parcelas
referentes ao contrato no46513-1100429693 nas datas de 10/11/2016 e
12/12/2016, não sendo plausível que a parte autora desconhecesse sua
ocorrência, ante a intensa utilização da conta.
Quanto
ao
contrato
no
42048

000000130451297, que motivou a negativação do nome da parte autora
(fls.70), a requerida juntou comprovantes de contratação eletrônica a
fls.163/166, indicando a contratação em 10/03/2017, para refinanciamento
do contrato no 000001125709509, não tendo, por óbvio, sido creditado
qualquer valor em favor da parte autora, já que todo o crédito foi utilizado
para saldar o contrato anterior.
Ademais, os extratos de fls.169/216 indicam
que não foi debitada qualquer parcela referente ao último contrato, no
valor de R$1.265,77, ante a ausência de saldo bancário. A parte requerente
não produziu prova em contrário quanto à quitação do contrato em
13/08/2019, que resultou na baixa em 16/08/2019.
Deste
modo,
ante
a
ausência
de
verossimilhança nas alegações da parte autora e com base na
documentação juntada aos autos, restou comprovada a regularidade do
contrato no000000130451297 bem como seu inadimplemento, sendo lícita
a negativação efetuada pela parte ré, não comportando acolhimento
qualquer pretensão indenizatória.
A parte autora caracteriza-se como litigante
de má-fé, nos termos do artigo 80, II, CPC, pois negou débito cuja
existência não podia desconhecer, tendo alterado a verdade dos fatos, com
vistas a tentar induzir o d. Juízo a erro. Por conseguinte, pagará multa de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1069467-82.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 23444
7/7
5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
81, 'caput' do CPC.
Ressalte-se que a multa por litigância de má-
fé não se encontra abrangida pelo benefício da Justiça Gratuita, dado não
se tratar de despesa processual, mas, sim, de sanção por conduta processual
indevida.
Destarte,
julga-se
ação
improcedente,
condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00, nos termos do art. 85,
§§8o e 11, do CPC, ressalvada a gratuidade, além de multa por litigância de
má-fé, fixada em valor correspondente a 5% do valor da causa.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
WALTER BARONE
Desembargador Relator